Tribunal: TJMT
Processo: 1036724-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036724-60.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FERNANDA FERREIRA LOPES - CPF: 054.494.171-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VALOR INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, determinando o fornecimento do medicamento Cladribina oral 10mg para tratamento de Esclerose Múltipla, com obrigação principal imposta ao ente estadual. Alega o agravante a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado, sustentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em: (i) o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetiva o fornecimento de medicamento constante do Grupo 1A da RENAME; e
(ii) a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar a ação quando ausente a União no polo passivo, à luz da tese firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. A classificação do medicamento no Grupo 1A da RENAME não exime os entes federativos da responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE), que reconhece a responsabilidade conjunta e solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para assegurar a prestação do direito à saúde, cabendo ao Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências e eventual ressarcimento entre os entes.

4. A tese firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral condiciona a competência da Justiça Federal à presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) medicamento não incorporado pelo SUS; (ii) registro na ANVISA; e (iii) custo do tratamento anual igual ou superior a 210 salários mínimos.

5. No caso em apreço, o valor do tratamento anual está substancialmente abaixo do limite de 210 salários mínimos, não se preenchendo, assim, todos os requisitos cumulativos exigidos para atrair a competência da Justiça Federal.

6. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência da União no polo passivo não inviabiliza a demanda nem atrai, automaticamente, a competência da Justiça Federal, sendo plenamente possível o processamento da causa na Justiça Estadual.

7. Dessa forma, a decisão agravada, ao manter a legitimidade do Estado de Mato Grosso e reconhecer a competência da Justiça Estadual, está em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas 6, 793 e 1234), bem como com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, ainda que pertencentes ao Grupo 1A da RENAME, subsiste independentemente de aquisição centralizada pela União. A competência da Justiça Estadual permanece hígida quando a ação é proposta exclusivamente contra Estado e/ou Município, e o custo do tratamento não atinge o limite de 210 salários mínimos fixado no Tema 1234 do STF.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 23, II e 196; CPC, art. 292; Lei no 10.742/2003, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, j. 23.5.2019 (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC, relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, j. 28.8.2024, DJe 19.9.2024 (Tema 1234); TJ/MT, AInt 1014785-93.2025.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.7.2025; TJ/MT, AInt 1037662-61.2024.8.11.0000, relator Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática (Id. 306504380) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Fernanda Ferreira Lopes
, determinando que os entes requeridos disponibilizassem à autora o medicamento Cladribina oral 10mg, conforme prescrição médica, com direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, ressalvada a apresentação trimestral de laudo médico pela requerente.

O agravante Estado de Mato Grosso aduz, preliminarmente, que o medicamento pleiteado encontra-se inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS n. 1.554/2013. Defende, assim, que a responsabilidade pelo fornecimento é da União, configurando-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Assevera que a incompetência absoluta pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 64, §1o, do CPC), razão pela qual requer o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o direcionamento da obrigação de fornecimento de medicamentos deve observar a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, cabendo à União o custeio e fornecimento dos medicamentos do Grupo 1A, conforme previsão da Lei n. 8.080/1990. Ressalta que a solidariedade entre os entes federativos não autoriza o acionamento indiscriminado de qualquer deles, devendo-se respeitar o ente responsável pela política pública específica, sob pena de desorganização orçamentária e administrativa do SUS.

Sustenta que, conforme a tutela provisória incidental no RE 1.366.243 (Tema 1234), é imprescindível a inclusão da União no polo passivo das demandas que envolvem medicamentos do Grupo 1A, com a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo o redirecionamento da obrigação ao Estado ou Município apenas em caso de descumprimento pela União.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação de fornecimento à União, como ente responsável primário pela aquisição e custeio do medicamento.

A agravada Fernanda Ferreira Lopes, em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, sustenta que a decisão agravada foi correta e devidamente fundamentada, tendo reconhecido a gravidade do quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do medicamento indicado. Afirma que o ente agravante não trouxe qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada. Requer, por conseguinte, o desprovimento do agravo interno, mantendo-se incólume a decisão que determinou o fornecimento do fármaco.

Já o Município de Cuiabá, em manifestação expressa nos autos, limitou-se a apresentar ciência das razões recursais, declarando não se opor ao acolhimento do recurso, por entender que as alegações apresentadas não contrariam o interesse público nem prejudicam a Administração Municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Fernanda Ferreira Lopes, determinando o fornecimento do medicamento Cladribina oral 10mg para tratamento de Esclerose Múltipla, com obrigação primária atribuída ao ente estadual. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

O cerne da controvérsia reside na alegada ilegitimidade passiva do ente estadual, em razão de o fármaco estar inserido no Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), com aquisição e financiamento supostamente atribuídos de forma exclusiva à União, bem como na competência da Justiça Estadual para o processamento da demanda.

As razões deduzidas pelo agravante, contudo, não merecem acolhida.

De início, cumpre esclarecer que o simples fato de determinado medicamento estar incluído na lista do Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição seja operacionalizada de forma centralizada pela União, não afasta, por si só, a legitimidade passiva dos demais entes federativos para responderem por demandas relativas ao fornecimento de medicamentos.

Nos embargos de declaração opostos no âmbito do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), julgados pelo Supremo Tribunal Federal, restou expressamente modulada a eficácia temporal da tese firmada quanto à competência, de modo a restringir sua incidência apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 19 de setembro de 2024.

No caso concreto, embora a demanda tenha sido ajuizada após a modulação dos efeitos atribuídos ao Tema 1234 da Repercussão Geral, constata-se que o custo total do medicamento pleiteado é inferior ao limite de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, razão pela qual
não se verifica a incidência da regra excepcional de fixação da competência da Justiça Federal
prevista na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A tese fixada foi a seguinte: “
Tese: I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. [...]
”.

No caso em análise, conforme consignado no ato sentencial, o valor do medicamento na tabela da ANVISA (CMED), considerando a alíquota zero, é de R$ 53.682,86 por frasco de 10mg, sendo necessária a utilização de 12 comprimidos pela paciente. Assim, o custo total do tratamento corresponde a R$ 107.365,72, valor significativamente inferior ao limite de 210 salários mínimos fixado pelo STF. Os orçamentos apresentados nos autos pela parte autora (Id. 300681430), reforçam esse argumento.

Ausente, portanto, a cumulatividade dos requisitos exigidos, registro na ANVISA, ausência de incorporação e custo igual ou superior a 210 salários mínimos, permanece hígida a competência da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda.

No mesmo sentido, a jurisprudência firmada no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE) estabelece que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tampouco em necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre União, Estado e Município.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência da União no polo passivo não compromete a regularidade do feito, nem atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.

Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:

“
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA DESMIELINIZANTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS, MAS SEM PROTOCOLO PARA A INDICAÇÃO CLÍNICA ESPECÍFICA. USO OFF LABEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para garantir o direito à saúde está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), podendo o Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

O medicamento pleiteado integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o que justifica o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso.

A jurisprudência majoritária reconhece que a competência da Justiça Estadual subsiste mesmo nos casos em que o medicamento esteja vinculado à aquisição federal, quando não há litisconsórcio passivo com a União (Tema 1234 do STF).

Tese de julgamento: 1. A prescrição médica individualizada prevalece sobre diretrizes genéricas quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz. 2. É legítimo o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS para a indicação clínica específica, desde que haja prescrição fundamentada e urgência comprovada. 3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências. 4. A competência da Justiça Estadual subsiste em ações contra Estado e Município para fornecimento de medicamento, ainda que de aquisição federal, desde que ausente a União no polo passivo.
”

(N.U 1014785-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela de urgência, deferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por seu genitor, para fornecimento dos medicamentos Etira® (levetiracetam) e Trileptal® (oxcarbazepina), indicados para tratamento de epilepsia.

A decisão agravada rejeitou a alegação de incompetência da Justiça Estadual e reconheceu a legitimidade passiva do ente estadual, bem como a presença dos requisitos para concessão do pedido com base nos Temas 6, 793 e 1234 do STF.

A inclusão de medicamentos no Grupo 1A da RENAME não afasta, por si só, a responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

O custo anual do tratamento (R$ 2.027,40) está substancialmente abaixo do limite de 210 salários mínimos fixado no Tema 1234 do STF, não sendo aplicável a regra de competência da Justiça Federal.

Tese de julgamento:

“1.
A presença de medicamento na lista do Grupo 1A da RENAME não exclui a responsabilidade solidária do Estado para seu fornecimento. 2. A competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234 do STF, exige cumulativamente registro na ANVISA, ausência de padronização no SUS e custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos.
3. A ausência de receituário especial não impede o deferimento judicial do medicamento quando presente prescrição idônea e justificada por profissional habilitado.
”

(N.U 1037662-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência consolidada,
inexiste qualquer vício de competência ou ilegitimidade
, sendo correta a responsabilização do Estado de Mato Grosso, com fundamento na solidariedade entre os entes federados e no dever constitucional de assegurar o direito à saúde (arts. 23, II, e 196, da Constituição Federal).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Agravo Interno
, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025